Tribunal: TJPA
Processo: 0801055-34.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801055-34.2021.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRASIN - LABORATORIO DE INJECAO DIESEL E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Apelação Cível nº 0801055-34.2021.8.14.0039

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Laboratório de Injecao Diesel e Servicos Eireli.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de BRASIN – Laboratório de injeção Diesel e Serviços Eireli, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O Juízo
a quo
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, fundamentando no abandono do feito pela parte exequente por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O Estado do Pará peticionou nos autos (id 8510263), informando que o executado firmou parcelamento administrativo do débito exequendo, requerendo a SUSPENSÃO do feito nos termos do art. 151, VI do CTN pelo prazo de 1 mês.

Irresignado com a sentença que extinguiu o feito, o estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões (Id. 8510266), o apelante, após breve resumo dos fatos, pugna pela reforma da sentença do Juízo
a quo,
para que seja determinado a total anulação da sentença guerreada e o restabelecimento do andamento processual.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id 8510277.

Encerra pugnando pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. ID 8752569.

Autos distribuídos à minha relatoria.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que não houve sua intimação pessoal para que, no prazo de 5 dias, promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Pois bem.

No caso concreto, verifico que a presente ação executiva foi ajuizada em 24 de março de 2021, com despacho inicial proferido em 14 de abril de 2021 (ID 8510256).

No referido despacho, o Juízo de origem informa que o enderenço do executado não é atendido pelos correios, devendo a diligência ser efetivada por oficial de justiça, cujas despesas deverão ser antecipadas pelo exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Em 17 de junho de 2021, foi acostado nos autos o documento de id 8510259, certificado que não houve manifestação do exequente. (id 8510259)

Em consequência disso, o processo foi sentenciado, em 11/07/2021, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC.

De acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, deveria ter sido realizada a intimação pessoal do exequente, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485. III DO NCPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. É dever da parte autora efetuar o pagamento de despesas processuais, tais como o preparo de carta precatória. O transcurso do prazo fixado pelo juízo sem que haja o pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento do ato deprecado enseja, em tese, a extinção do
feito
, por
abandono
da causa, dada a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias. 2.
Frise-se, no entanto, que neste caso, é necessária a intimação pessoal da parte autora, a fim de que possa suprir a falta, cumprindo a diligência que lhe incumbe, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC. Mostra-se incabível, assim, a extinção do processo antes de intimar pessoalmente a parte autora
para providenciar o regular prosseguimento do
feito
, por meio do recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da Carta Precatória. 3. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do
feito
.”

(
TRF
-1 - AC: 10001814420184013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2020)

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 14/09/2022